Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE IRACI VIEIRA LIMA em face à sentença que homologou as contas apresentadas pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., na ação de exigir contas, ajuizada em seu desfavor. Nas contrarrazões, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. suscitou preliminar de intempestividade do recurso (ID 19675119 – Pág. 2). Devidamente intimado para se manifestar sobre a preliminar arguida, o apelante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 19775765 – 20585418). É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. Senão vejamos. A lei do processo eletrônico (Lei 11.419/2006) prevê em seu artigo 18: “Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, no âmbito de suas respectivas competências.” Este Tribunal de Justiça editou o Provimento Judicial Aplicado ao PJE, atualizado pelo Provimento 20/2017. Aduz o seu artigo 60: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), verifica-se que o apelante registrou ciência da sentença em 03/07/2020 às 10h37 via PJE. Lado outro, a sentença somente foi disponibilizada no DJe em 06/07/2020, segunda-feira. Considera-se publicada em 07/07/2020, terça-feira. Dessa forma, a contagem de quinze dias, a partir de 08/07/2020, quarta-feira, encerrar-se-ia em 28/07/2020, terça-feira. Entretanto, conforme visto, o artigo 60, do Provimento 20/2017, estabeleceu que no processo eletrônico, o prazo será contado a partir da ciência da decisão, caso ela tenha ocorrido antes da publicação. Foi o caso dos autos. Conforme o artigo, 231, inciso V, do CPC: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; O ESPÓLIO DE IRACI VIEIRA LIMA teve ciência da sentença em 03/07/2020, sexta-feira. Assim, contando-se quinze dias, a partir de 06/07/2020, segunda-feira, o prazo da apelação chegou ao seu termo no dia 24/07/2020, sexta-feira. O recurso foi interposto no dia 28/07/2020 (ID 19675112). Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado somente após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS EM VALOR FIXO, AFASTANDO O PERCENTUAL LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO SUPERADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LEI No 11.419/06. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. NOME DE UM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS. REGULARIDADE. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão da primeira instância que fixou honorários advocatícios em valor certo, afastando a aplicação legal de 10% sobre o valor da causa. 2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE. 3. É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. Contudo, para que ocorra o efeito translativo, o recurso interposto deve, ao menos, ultrapassar a barreira da admissibilidade. 4. A certificação do ato, a teor do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/06, possui caráter eminentemente declaratório, pois visa atestar a realização de um ato já ocorrido. Desta feita, sua ausência não torna irregular o próprio ato, no caso, a intimação, uma vez que esta se dá independentemente, nos termos da lei, "no dia em que o intimando efetivar a consultar eletrônica ao teor da intimação". 5. É pacífico o entendimento de que não gera nulidade a intimação publicada em nome de apenas um causídico, quando existente mais de um advogado nos autos, entendimento que também deve ser aplicado para a intimação eletrônica realizada por meio do portal do PJE. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1162310, 07103908920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. (Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, o que não foi o caso dos autos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. FORMA PREVALECENTE, EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. 1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 2. O acórdão ora embargado decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, pois, incabíveis estes embargos de divergência ante a aplicação da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Agravo interno improvido. (AgInt nos EAREsp 1015548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 22/08/2018) Este TJDFT compartilha o mesmo entendimento: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - Não há conflito de normas do art. 4o da Lei 11.419/2006 com o art. 5o, caput da Portaria GC 160, de 11/10/2017, porque o artigo da portaria traz ressalva expressa às hipóteses de previsão legal. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1161068, 07134524020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu esta 4a Turma Cível: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 2. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1035584, 20170110268650APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: 465/475). AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se conhece de apelo intempestivo. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1075318, 20170710070225APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303). Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601